Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705445-97.2021.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: SIRLEI BARROS ROCHA, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA, LEONARDO DE MELO SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS DEPOIS DA SENTENÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. INTERDITO PROIBITÓRIO. OPOSIÇÃO OFERECIDA PELA TERRACAP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPRIEDADE DA ÁREA LITIGIOSA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA ELUCIDAR A CORRESPONDÊNCIA ENTRE O TÍTULO DE DOMÍNIO E O IMÓVEL LITIGIOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. I. Salvo nas hipóteses autorizadas pelo artigo 435 do Código de Processo Civil, não é admissível a juntada de documentos com a apelação. II. Atende à estrutura decisória do artigo 489 da Lei Processual Civil e contém fundamentação que satisfaz à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sentença embasada nos fundamentos de fato e de direito que o juiz considerou relevantes para o julgamento da causa. III. De acordo com o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, considera-se fundamentada a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para a solução do litígio, ainda que as partes tenham suscitado matérias que, segundo a compreensão do julgador, não interferem na solução da lide. IV. A procedência da oposição prejudica a resolução do mérito do interdito proibitório, nos termos do artigo 686 do Código de Processo Civil. V. Oferecida oposição pela Terracap na pendência de ação possessória entre particulares, a competência é deslocada para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 683, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e do artigo 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. VI. Segundo o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito só se legitima quando “não houver necessidade de produção de outras provas”. VII. Estabelecida controvérsia sobre a propriedade da área litigiosa e pleiteada a produção de prova pericial para a sua elucidação, o julgamento antecipado do mérito viola o direito à dilação probatória assegurado nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil. VIII. Em se tratando de conflito de interesses no qual avulta a necessidade da prova pericial para elucidar a correspondência entre o título de domínio aportado aos autos e a área litigiosa, o juiz não pode prescindir da sua produção, presente o disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Civil. IX. A produção de prova que se revela potencialmente apta a elucidar a controvérsia está compreendida no direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa consagrado no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, de maneira que a sua preterição afeta a validade da sentença contrária ao interesse da parte que a requereu. X. Apelação interposta na Oposição parcialmente provida. Apelação interposta no Interdito Proibitório prejudicada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.228 e 1.245, §2o, ambos do Código Civil, sob o argumento de que, ostentando o imóvel ocupado natureza de bem público, não há que se falar em posse, uma vez que a indevida ocupação de bem público descaracteriza o ato possessório, por não haver expressa autorização do Poder Público permitindo a ocupação deste. Assevera que os atos de mera permissão ou tolerância por parte do Poder Público não induzem à posse, constituindo mera detenção por parte do particular que ocupa imóvel de forma indevida. Defende que não pode prevalecer o interesse de particulares em face do interesse público, haja vista a supremacia deste diante daquele; c) artigos 355, inciso I, e 370, caput, e parágrafo único, ambos do CPC, asseverando a inocorrência de cerceamento de defesa. Afirma que quando a decisão turmária afirma pela necessidade de que seja obrigatoriamente realizada a perícia ela parece ignorar o fato de que a recorrida não juntou qualquer título hábil a contestar os títulos originários do fólio real apresentados pela recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, incisos II e IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 1.228 e 1.245, §2o, ambos do CC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no que que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 355, inciso I, e 370, caput, e parágrafo único, ambos do CPC, porquanto rever o entendimento a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “Conclui-se, destarte, pela imprescindibilidade da dilação probatória, sem agravo à consistência jurídica da r. sentença” (ID 56514475), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023